Tribunal: STF
Processo: Rcl 32919
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-13
Data de publicação: 2019-09-13

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA N. 23.538: DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO DOS RECLAMANTES NO PRAZO DE 60 DIAS NO CARGO DE AUDITOR-FISCAL DO TRABALHO, NA CLASSE INICIAL, COM EFEITOS FINANCEIROS E FUNCIONAIS A PARTIR DA DATA EM QUE ENTRAREM EM EXERCÍCIO. PRECEDENTE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.